Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DE PRAZO. LEI 14.010/2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo.
2. Embargante alega omissão quanto à análise da incidência da Lei 14.010/2020 no cálculo do termo final da prescrição intercorrente e quanto à fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da aplicação da Lei 14.010/2020 ao prazo da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente o início e o termo final do prazo prescricional, considerando a suspensão determinada pela Lei 14.010/2020.
4. O prazo da prescrição intercorrente foi corretamente acrescido do período de suspensão de 140 dias previsto na Lei 14.010/2020.
5. A decisão fundamentou que não houve fato suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional apresentado pela parte exequente.
6. A tese de fixação de honorários advocatícios foi rejeitada, pois a prescrição intercorrente foi reconhecida de ofício, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, sendo incabível a condenação em honorários.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação de fundamentos já apreciados.
8. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto mediante a interposição dos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:"1. A análise da incidência da Lei 14.010/2020 no cálculo do termo final da prescrição intercorrente foi devidamente realizada no acórdão embargado. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios quando a prescrição intercorrente é reconhecida de ofício, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, § 1o, § 4o, § 5o; 924, V; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o.
CC, art. 206-A.
Lei 14.010/2020, art. 3o.
Lei 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1.
STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.09.2019, DJe 03.10.2019.
TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.08.2023, DJE 30.08.2023.